Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700746-20.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: UBIRAJANE SANTOS DE ANDRADE AGRAVADO: MAX ANTUNES ALMERIM DESPACHO O arquivo id 16281369 (comprovante de pagamento do preparo) está ilegível. Ao agravante para juntá-lo novamente, sob pena do recurso não ser conhecido. Prazo: 5 dias. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 28/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR